Tribunal: STF
Processo: ARE 1405728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS APRESENTADOS PELOS SETE RÉUS – RÉUS KELLY, VINÍCIUS E GABRIEL MUZZILLO QUE PLEITEARAM A APLICAÇÃO DE ATENUANTES QUE JÁ FORAM RECONHECIDAS PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE ASPECTO – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTASPROCESSUAIS (JUSTIÇA GRATUITA) FORMULADO PELOS RÉUS DIÓGENES E GABRIEL – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DESTE TÓPICO – PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR TODOS OS RÉUS – AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – OPERAÇÃO POLICIAL PRECEDIDA DE AMPLA INVESTIGAÇÃO E QUE CONTOU COM A FILMAGEM DAS ATIVIDADES ILÍCITAS DOS RÉUS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE DEMONSTRAM COESÃO EM SUAS NARRATIVAS FÁTICAS, APRESENTAM DETALHES MINUCIOSOS SOBRE A OPERAÇÃO QUE CULMINOU NAPRISÃO DOS RÉUS, ALÉM DE SEREM MEIOS IDÔNEOS DE PROVA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA O COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO QUE INVIABILIZA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PLEITO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE FORMULADO PELOS RÉUS KELLY E VINÍCIUS – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO READEQUAÇÃO DAS PENAS – INVIABILIDADE – SENTENÇA QUE ANALISOU CORRETAMENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE TORNA INCOMPATÍVEL A CONCESSÃO DA BENESSE – PEDIDOS PARA MODIFICAÇÃO DOS REGIME IMPOSTA NA SENTENÇA E PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – TODOS OS RÉUS CONDENADOS COM PENAS SUPERIORES A OITO ANOS – EXEGESE DO ART. 33, §2º, ALÍNEA A, E ART. 44, INCISO I, AMBOS DO CP –SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS – RECURSOS DOS RÉUS DIÓGENES, GABRIEL MUZZILLO, GABRIEL FREITAS, KELLY E VINICIUS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS; APELOS DOS RÉUS DEVAIR E ROBSON CONHECIDOS E DESPROVIDOS; COM FIXAÇÃODE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES NOMEADOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente